Tribunal: TJDFT
Processo: 0715325-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de atuação de magistrado com quem tenho parentesco no processo de origem (Id. 185977801). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 25 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator